Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO. NÃO APRECIAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

1. É dever do Juízo de primeiro grau analisar e verificar a existência dos requisitos necessários para o recebimento da petição inicial.

1.1. Evidenciada alguma irregularidade, a determinação da emenda à inicial é medida imperativa, apontando-se as irregularidades que devam ser corrigidas.

2. A existência de omissão na decisão de emenda à inicial autoriza a interposição de embargos de declaração para que se proceda ao esclarecimento da manifestação judicial.

3. A extinção do feito em razão do descumprimento da ordem de emenda à inicial demanda que o autor tenha permanecido inerte ou inobservado as orientações do Juízo.

4. A interposição de embargos de declaração a fim de obter esclarecimentos e sanar vícios processuais revela o intento de bem atender às prescrições judiciais.

4.1. Nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para manifestação, assim sendo, o prazo para apresentação de emenda restou obstado, sendo certo que somente voltaria a fluir a partir da apreciação do recurso.

4.2. Tendo o recurso integrativo sido apresentado de forma tempestiva, constitui-se mecanismo suficiente para interrupção da contagem do prazo.

5. A resolução prematura do feito, sem a apreciação dos embargos de declaração, revela e existência de error in procedendo.

6. Tem-se por configurada negativa de prestação jurisdicional quando há a ausência de pronunciamento específico acerca de tema devidamente questionado mediante a interposição de recurso.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.